Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003000-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), L. C. G. S. - CPF: 075.102.451-17 (AGRAVADO), ARTUR DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 033.321.131-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA KAISER - CPF: 009.340.081-08 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA KAISER - CPF: 009.340.081-08 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –– LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DAS SESSÕES – POSSIBILIDADE NO CASO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A operadora do plano de saúde tem autorizado, na hipótese, a realização do tratamento multidisciplinar, mas restringiu a quantidade dos atendimentos conforme previsão contratual. Em que pese regularmente se verificar que há abusividade nesse tipo de limitação feita no contrato, excepcionalmente, entende-se que diante do colapso enfrentado pela saúde, em decorrência da pandemia do Covid-19, é possível a limitação da quantidade dos atendimentos para os casos que não se mostrem urgentes ou emergenciais.

A decisão que concedeu a tutela antecipada deve ser revogada, em razão da inexistência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300

do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1018749-25.2020.8.11.0015, proposta por
L. C. G. S.
representado por
ARTUR DOS SANTOS CARVALHO
,

que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar em benefício do agravado, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de multa.

A agravante relata que a decisão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar não estabeleceu limite para as sessões de cada especialidade, o que pode ocasionar desiquilíbrio na relação contratual, uma vez que a legislação que regulamenta os planos de saúde prevê limites mínimos de concessão das sessões de tratamento.

Aduz que
“
o instrumento contratual é claro em estabelecer que para os procedimentos ambulatoriais, dentre eles as terapias multidisciplinares, a cobertura será nos limites estabelecidos pela ANS.”

Argumenta que está obrigada a custear procedimentos nos limites previstos na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde.

Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de limitar os tratamentos nos termos contratados.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra.
DALVA MARIA DE JESUS ALMEIRA
,

opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1018749-25.2020.8.11.0015, proposta por
L. C. G. S.
representado por
ARTUR DOS SANTOS CARVALHO
,

que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar em benefício do agravado, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de multa.

Consta nos autos que o agravado foi diagnosticado com encefalopatia crônica (paralisia cerebral atáxica), com presença de atrasos motor e cognitivo, hipotonia muscular, síndrome de Griscelli (baixa visão, nistagmo ocular e albinismo ocular) (
G93.4, CID P94, CID F80, CID F83, CID H54.2 e CID R62.5) e traços austísticos,
assim ajuizou a presente demanda, na qual requereu a tutela de urgência para a agravante autorizar o tratamento multidisciplinar que englobe o atendimento com:

“1 - Fonoaudiólogo 1 vez na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;

2 – Terapia ocupacional 3 vezes na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;

3 – Psicopedagoga 2 vezes na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;

4 – Psicopedagoga com especialidade em psicomotricidade, 2 vezes na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;

5 – Psicóloga pelo método ABA; 2 vezes na semana, 2 horas por vez, por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente.
”

Deferida a tutela, a agravante se insurge nesta instância, nos termos retromencionados.

Sobre o tema, é assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclua ou limite o tratamento, quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

No caso, ora em análise, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais de saúde que o acompanham, com a indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados, até então, a indicação de urgência/emergência.

Ademais, no momento atual, da pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender os segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência. Diante dessa realidade mundial, é razoável que haja a possibilidade de limitação dos atendimentos nos casos que não se evidenciem risco grave à saúde.

Portanto, não ficou devidamente demonstrado pelo agravado, até o momento, o preenchimento de algum dos requisitos do artigo 300 do CPC que assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 C/C 1.019, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A liminar recursal somente é deferida quando comprovados os requisitos dos Artigos 300 e 1.019, I do CPC. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
” (TJMT, Agravo de Instrumento 1000072-60.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe.”
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004924-30.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA –SUSPENSÃO DOS ATOS EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado não deve ser deferida a tutela de urgência, uma vez que se mostra necessário a instauração do contraditório e a produção de provas para melhor aquilatar a situação posta
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006291-26.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário “haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a parte interessada deixa de apresentar os documentos necessários à comprovação do direito vindicado, inviável o reconhecimento da plausibilidade e do deferimento da tutela de urgência”
(TJMT, Agravo de Instrumento 1001180-27.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 09/07/2018).

Nesses termos, verifica-se que o tratamento já vem sendo ofertado ao menor, ainda que hajam limitações às quantidades de sessões. Desse modo, é possível que no decorrer da demanda, o agravado junte laudo médico ou indicação médica de urgência/emergência para o tratamento ora pretendido, quando, então, o Magistrado poderá proferir nova decisão que retire a limitação dos atendimentos, dado ao excepcional colapso enfrentado pela saúde.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO O RECURSO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a antecipação de tutela na forma requerida pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021